Tribunal: CARF
Processo: 14098.720032/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720032/2012-40
ACÓRDÃO
2102-003.719 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEIZIL ASVOLINSQUE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. TRABALHO
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TABELIÃ.
AJUSTE ANUAL. SUJEIÇÃO AO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO
CARNÊ-LEÃO.
Sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física, os
rendimentos provenientes de trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoas físicas por serviços prestados no cargo de tabelião substituta,
sujeitando-se ao recolhimento mensal obrigatório.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE A RENDIMENTOS DE
SERVIÇOS PRESTADOS POR TABELIÃ SUBSTITUTA. SÚMULA CARF 43 e 63.
A isenção aplicável aos portadores de moléstia grave, entre as quais a
neoplasia maligna, alcança apenas os proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão.
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO.
MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO SUPLEMENTAR POR RENDIMENTOS
OMITIDOS. PENALIDADES DISTINTAS. SÚMULA CARF 147.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento
mensal obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas
físicas. A previsão é específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste
anual (75%), para fatos geradores posteriores a 2008 (inclusive).
ACÓRDÃO
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.719 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720032/2012-40
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (fls. 2/22), com Relatório Fiscal (fls. 23/26), para a
constituição de crédito tributário relativo ao imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF) dos
anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, sendo o valor principal de R$ 70.882,33, multa de ofício
proporcional (75%) de R$ 53.161,76, multa exigida isoladamente de R$ 37.849,16, juros de mora
(calculados até 31/05/2012) de R$ 14.589,75, cujo valor total apurado foi de R$ 176.483,00.
Por bem reproduzir os fatos até a decisão recorrida que julgou integralmente
improcedente a defesa, coma devida venia, reproduzo parte do relatório de fls. 191/206, do
acordão:

2. A ação fiscal teve início em 12/03/2012 por meio do termo de fl. 65 (AR à fl. 66)
pelo qual a contribuinte foi intimada a apresentar:
(...)
3. Em resposta à intimação (fls. 67/70), que veio acompanhada da cópia de
diversos exames e laudos médicos (fls. 72/119), mas não dos comprovantes de
rendimentos, a contribuinte informou:
2 - Dispositivo legal que autoriza a isenção dos rendimentos períodos 2008, 2009
e 2010.
A lei 7.713/88, que regula o imposto de renda, em seu artigo 6o diz o seguinte:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.719 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720032/2012-40
3
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
A Lei não é clara quanto a necessidade de se estar aposentado para gozar de tal
benefício, sendo extremamente objetiva no tocante ao contribuinte ser portador
das doenças.
Esse inclusive é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
RECURSO ESPECIAL N° 1.235.131 - RS (2011/0026694-0) Relator: MINISTRO
BENEDITO GONÇALVES Recorrente: GERMANO CELSO SCHWARTZ Recorrido:
FAZENDA NACIONAL EMENTA - TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA.
ISENÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988.
NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS
SINTOMAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO.
ARTIGO 3o DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA.
DIREITO INTERTEMPORAL. FATOS GERADORES ANTERIORES À LC 118/2005.
APLICAÇÃO DA TESE DOS "CINCO MAIS CINCO". RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
1.002.932-SP (ART. 543-C DO CPC) (....)
Desta forma, os rendimentos percebidos para portadores de câncer", inclusive os
que não estejam aposentados, também gozam de isenção do imposto, porém,
somente enquanto durar a doença.
3.1 Foi feita nova intimação para a apresentação dos comprovantes de
rendimentos (fl. 120 e AR à fl. 121, datado de 30/04/2012). A contribuinte
atendeu, entregando os comprovantes de fls. 123/125.
4. De posse das informações obtidas, a fiscalização lavrou o auto de infração,
consignando no Relatório Fiscal (fls. 23/26), a seguinte fundamentação:
Este Relatório Fiscal é parte integrante e indissociável do Auto de Infração lavrado
em relação ao sujeito passivo acima identificado, referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física, anos-calendário de 2008, 2009 e 2010.
I - DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL O procedimento fiscal tem suporte
no MPF (Mandado de Procedimento Fiscal) Número 01.3.01.00-2012-00045-9,
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.719 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720032/2012-40
4
expedido para que fosse feita a fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Física,
dos anos de 2008, 2009 e 2010.
O escopo da referida ação fiscal é a análise dos rendimentos tributáveis recebidos
de Pessoa Física que, em verificações preliminares, indicavam omissão de
rendimentos.
A suspeita de que pudesse haver omissão de rendimentos surgiu quando era
realizada fiscalização na contribuinte Nizete Asvolinsque, tabeliã do 7o
Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, relativo ao ano
calendário de 2008. Durante o procedimento fiscal, constatou-se que a ora
fiscalizada havia recebido remuneração por prestação de serviços como tabeliã
substituta do referido cartório. Verificou-se, então, que a fiscalizada havia
declarado como tributável apenas parte dos rendimentos recebidos, o restante
ela havia informado como rendimentos isentos recebidos em período de
tratamento por doença. Consultando as declarações dos anos seguintes,
contatou-se que a Sra. Neizil também havia declarado rendimentos isentos e não
tributáveis a título de "Rendimento recebido em período de tratamento por
doença".
II - DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL No dia 02/03/2012 foi lavrado o Termo de Início de
Ação Fiscal, com a finalidade de dar ciência à contribuinte do início do
procedimento fiscal, bem como para intimá-la a apresentar comprovantes de
todos os rendimentos recebidos nos anos de 2008, 2009 e 2010 e também a
apontar o dispositivo legal que autorizava a classificação dos valores recebidos
como isentos e não tributáveis na declaração de ajuste desses anos. O Termo foi
recebido no dia 12/03/2012, por AR.
III - DO ATENDIMENTO AO TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL Em resposta à
intimação, a contribuinte enviou, pelos correios, documento onde aponta o art.
6o, Inciso XIV, da Lei 7.713/88, como sendo o dispositivo legal que autoriza a
isenção dos rendimentos recebidos nos períodos de 2008, 2009 e 2010.
(...)
A contribuinte, para reforçar sua teoria trouxe um acórdão do STJ. No entanto, a
questão ali analisada diz respeito tão somente ao afastamento da isenção em
razão da suposta cura da doença e não ao direito à isenção propriamente dito.
Na ação não se questiona a natureza dos rendimentos, até porque está claro que
o autor é militar reformado do Exército.
Dessa forma, os rendimentos que a contribuinte percebeu em decorrência dos
serviços de substituição da tabeliã Nizete Asvolinsque estão sujeitos ao IR por se
tratar de rendimentos do trabalho e não de proventos de aposentadoria.
(...)
5. A ciência do auto de infração foi realizada pela via postal (AR fl. 27).
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.719 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720032/2012-40
5
6. A autuada apresentou impugnação (fls. 132/151), cujos principais argumentos
são transcritos a seguir:
(...)I - Inicialmente Antes de adentrarmos no mérito da discussão acerca do
resultado fiscalizatório realizado pela autoridade tributária, registra-se que a
mesma, com o intuito de concluir seus trabalhos, não atentou à natureza das
declarações e informações que lhe foram informadas ao tempo em que eram
requisitadas.
A inobservância correta dos documentos carreados aos autos culmina com a
nulidade absoluta do auto de infração ora questionado, vez que, uma vez
corretamente analisada, o julgador, revestido da imparcialidade que a função
requer, declarará de plano a ilegalidade com a qual o auto de infração foi lavrado.
II - Do "Impedimento" e da "Suspeição" da Auditora Fiscal o instituto do
Impedimento e Suspeição em processo administrativo deve ser arguido sempre
que verificar conflitos no curso dos procedimentos fiscalizatórios.
In casu, todo o procedimento fiscalizatório que culminou com a lavratura de auto
de infração, lavrado pela Auditora Fiscal padece de Impedimento e suspeição,
como será demonstrado.
A Auditora Fiscal, para condução dos procedimentos fiscalizatórios da
Requerente, utilizou informações privilegiadas, obtidas em outro processo
fiscalizatório, ocasião em que, o resultado dos trabalhos nos dois processos foram
idênticos, pois resultaram em lavratura de auto de infração.
Diante disto, verifica-se que a Auditora Fiscal não agiu com a imparcialidade que o
caso requer, vindo desta forma, a praticar seus atos à luz do que prescreve os
artigos 18 a 21 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito
da administração pública federal, e que deve ser utilizada de forma subsidiária no
presente caso:
(...)Oras o impedimento e a suspeição tornam-se necessários, vez que, a forma
como foram conduzidos os dois processos são idênticas, e ainda mais pelo fato de
que a Requerente é irmã da Sra. Nizete Asvolinsque (que foi autuada no outro
processo), e ainda tabeliã substituta do sétimo serviço registrai e notarial.
(...)

IX - Conclusão Como restou demonstrado, o auto de infração lavrado em desfavor
da Requerente, não merece prosperar, pois este padece de vícios insanáveis,
enquanto que por outra ótica, o mesmo ocorreu de forma arbitrária e temerosa,
por conta da posição positivista na interpretação do texto legal por parte da
Auditora Fiscal.
(...) Pois bem, a fiscalização ocorreu, assim como a punição, porém, em momento
algum ocorreu à devida orientação, culminando com falha de procedimento por
parte da auditora fiscal, que ao seu turno corrobora na nulidade do auto de
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.719 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720032/2012-40
6
infração, ante a constatação de falha e omissão no procedimento funcional da
autoridade tributária.
(...)X - Dos Requerimentos Finais Ex Positis, requer deste Julgador:
a) Seja declarado o Impedimento e a Suspeição da Auditora Fiscal declarando a
NULIDADE da lavratura do Auto de Infração ora impugnado, e de todas as
penalidades nele aplicadas;
o) Seja declarada de ofício a NULIDADE do Auto de Infração n°
0130100.2012.00045, lavrado em 16/05/2012, pelo exercício irregular da
autoridade fiscalizadora;
c) Seja declarada de ofício a NULIDADE das multas impostas no Auto de Infração
lavrado em desfavor da Requerente;
d) Seja decretada a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração até o
julgamento final do presente processo;
e) Seja a Auditora Fiscal compelida a fornecer à Requerente a devida orientação
fiscal acerca do resultado de sua fiscalização, como forma de cumprimento de
suas funções de auditora;
f) Requer a juntada nestes autos de todas as cópias de documentos que já foram
fornecidos no início do processo fiscalizatório e que estão em posse da Auditora
Fiscal, como forma de economicidade e celeridade processual;
g) Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, sem a
renúncia de nenhuma delas;” - destaques desta Relatora
O acórdão, como ressaltado, julgou a defesa improcedente.
Sobreveio, tempestivamente, recurso voluntário de fls. 229/259, reiterando as
razões da defesa, acima apontadas. Anexa laudo médico (fls. 263/264) sem atender as exigências
do art. 39, XXXIII, §4o do Decreto 3.000/99 que era o diploma vigente à época da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

PRELIMINARES
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.719 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720032/2012-40
7
Com fundamento no art. 114, §12 do RICARF, §12, esclareço que a fundamentação
de minha decisão será atendida mediante minha expressa declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, motivo pela qual reproduzo-a a seguir, nesse ponto:

“(...)
Preliminares de nulidade
8. Em sede de preliminares, a defendente qualifica a autuação como nula porque:
(i) a auditora que o lavrou era impedida e suspeita para a realização do
procedimento (art. 18 a 21 da Lei no 9.784, de 1999), uma vez que já havia feito a
fiscalização sobre Nizete Asvolinsque, titular do cartório e irmã da autuada;
(ii) houve o uso, pela auditora responsável, de informações privilegiadas, obtidas
na fiscalização da tabeliã titular, as quais deveriam se restringir àquele
procedimento, e
(iii) a auditora descumpriu as normas atinentes à sua função, pois aplicou a
punição sem antes fazer a orientação à contribuinte.
8.1 Sobre a acusação de suspeição imputada à auditora responsável pelo
procedimento, cabe esclarecer que o ato de fiscalizar não implica em interesse
pessoal do auditor nem o torna inimigo notório do contribuinte cujo
cumprimento de suas obrigações é examinado.
Obviamente, trata-se do mero exercício da função para a qual ingressou no
serviço público.
Estas ações são plenamente vinculadas às normas legais, criadas, diga-se, com a
finalidade precípua de atendimento ao interesse público. Não procede a
alegação.
8.2 No que se refere ao uso de "informações privilegiadas", o efeito é
exatamente o contrário do que pretende a impugnante. Num procedimento de
auditoria de determinado contribuinte, se o fiscal obtiver informações
caracterizadoras de infrações praticadas por terceiros, não só pode utilizá-las
como tem obrigação legal de representar o fato a quem de direito para a adoção
das medidas cabíveis. É o que determinam os incisos VI e XII do art. 116, da Lei
no 8.112, de 1990, regente da conduta dos funcionários públicos federais:
(...)
8.3 Com base nos dispositivos acima citados foi exarado pela autoridade
competente o Mandado de procedimento Fiscal no 01.3.01.00-2012-00045-9,
autorizador do procedimento fiscal que culminou na exigência do crédito
tributário ora combatido.
8.4 Por fim, verifica-se que não existe na legislação do imposto de renda o
instituto da orientação aos contribuintes como pré-condição para a aplicação de
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.719 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720032/2012-40
8
punição sobre infrações apuradas. Mais uma vez o efeito é oposto a
argumentação da defendente, pois, uma vez iniciado o procedimento fiscal, o
contribuinte perde a espontaneidade para retificar os possíveis erros cometidos
no cumprimento da legislação (parágrafo 1o do art. 7o do PAF). Portanto, também
carece de fundamento esta alegação de nulidade.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.” - destaques desta Relatora

Passo a discorrer sobre o mérito.
MÉRITO
Da isenção do imposto sobre a renda dos proventos de aposentadoria, reforma e pensão,
recebidos por pessoas com doença grave
A isenção do imposto sobre a renda aplica-se tão somente aos proventos de
aposentadoria, reforma e pensão, recebidos por pessoas com doença grave, de modo que o caso
em tela, não está abrangido pela isenção, por serem rendimento do trabalho.
Nesse sentido, a lei estabelece que são rendimentos isentos os relativos
EXCLUSIVAMENTE, à aposentadoria, reforma ou pensão (inclusive complementações) recebidos
por pessoas com neoplasia maligna, com base no art. 39, XXXIII, do antigo decreto 3000/99
vigente à época da lavratura do auto.
Para efeito de reconhecimento de isenção, a doença deve ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios.
Assim, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições
públicas, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
periciais expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal e, portanto, não podem
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
O laudo pericial é o documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico investido ou
não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas especificas de cada ente.1
Dessa forma, aplico ainda a Súmula CARF 43 e 63, que reproduzo e são vinculantes
a estes Julgadores, cf art. 98, do RICARF:
Súmula CARF no 43

1 Fonte Perguntas e Respostas IRPF 2024 Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/perguntas-e-respostas/dirpf/pr-irpf-2024.pdf/view
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.719 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720032/2012-40
9
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-21935, de 18/10/2006 Acórdão no 104-21933, de 22/09/2006
Acórdão no 106-15476, de 26/04/2006 Acórdão no 102-47949, de 18/10/2006
Acórdão no 104-20204, de 17/09/2004

Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008
Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008
Acórdão no 102-48.953, de 06/03/2008

Da dedução das despesas médicas por ela realizadas nos anos fiscalizados
Com fundamento no art. 114, §12 do RICARF, §12, esclareço que a fundamentação
aqui apresentada será atendida mediante expressa declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, motivo pela qual reproduzo-a a seguir, nesse ponto:

“Da dedução de despesas médicas
13. A defendente pediu que fossem consideradas as despesas médicas por ela
realizadas nos anos fiscalizados. Tais deduções não podem ser consideradas no
cálculo do valor do imposto suplementar a ser lançado. Explica-se. Na declaração
original, a contribuinte não informou tais deduções. A informação das deduções
na fase atual equivale a uma retificação da declaração.
Todavia, após iniciado o procedimento de fiscalização, fato ocorrido com o
recebimento do termo de início em 12/03/2012 (AR à fl. 66), a contribuinte
perde a espontaneidade e não pode mais retificar a declaração. É o que dispõe
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.719 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720032/2012-40
10
expressamente o inciso I do art. 5o da Instrução Normativa no 958, de 15 de julho
de 2009, vigente à época da autuação, cuja base legal é o PAF:
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e §
1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;”

Da multa isolada por falta de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão)
Com relação a este argumento, nego também provimento em razão da Súmula
CARF 147, que reproduzo a seguir, sendo vinculante a estes Julgadores, cf art. 98, do RICARF:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar
nulidade e no mérito, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 328
DF CARF MF
Original